Tribunal: TJMT
Processo: 1016127-76.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016127-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não restou aperfeiçoado. (art. 919, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Elaine Alessandra Pinheiro
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos contra
Fiagril Ltda.
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Explica que se trata de Execução ajuizada contra o empresário rural fundada em Instrumento de Confissão de Dívida n. 2049.83/2023, no valor de R$ 875.371,50, com vencimento em 04/09/2023.

Alega que a principal devedora do título executivo ajuizou Ação de Recuperação Judicial em 06/03/2024, de maneira que o crédito se encontra sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Realça que a execução deve ser suspensa e, após a homologação do plano de recuperação judicial, extinta, por força da novação.

Sustenta que em razão da insuficiência de recursos. Não se mostra razoável a exigência de caução para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Requer a concessão da antecipação da tutela do recurso a fim de atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para deferir o efeito suspensivo sem a necessidade de apresentar caução.

Efeito suspensivo indeferido (id. 219676173).

Agravo Interno (id. 223497665).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 224368159). Realça que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e que no caso, a embargante agravante não preenche os requisitos nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, diante da ausência de garantia. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Fiagril Ltda., fundada em Instrumento de Confissão de Dívida n. 2049.83/2023, na qual a executada, ora agravante confessou dever o montante de R$ 875.371,50, a ser pago em 04/09/2023.

Nos embargos à execução, a executada ora agravante alegou vícios na instrução da execução; a extinção da execução por falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, a competência do juízo recuperacional e que o crédito se encontra arrolado na recuperação judicial, de modo que a credora deve aguardar receber o valor na forma da disposição do plano de recuperação judicial. Requereu, por sua vez, o efeito suspensivo.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo, como consignado:

3. RECEBO os embargos para discussão sem a atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência de garantia do juízo, requisito imprescindível para a suspensão do processo executivo, e também porque, a princípio, não se apresentam intempestivos e nem manifestamente protelatórios, sendo que a petição inicial, ainda que numa análise perfunctória, não se mostra inepta.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
exige a
presença cumulativa dos requisitos
, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido. Recurso desprovido”.
(N.U 1002313-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, CPC/2015 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS do art. 919, §1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020)

Com efeito, as razões as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada. Assim se diz, porque não foram preenchidos os requisitos para a tutela postulada, seja porque os argumentos de eventual vício no título desafiam a instrução do processo, seja ainda, porque não ofertada à caução.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para os embargos à execução, ressalvado eventual exame sob a ótica da condição e efeitos de a executada se encontrar em recuperação judicial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024